Tribunal: STF
Processo: ARE 1561680
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL VINCULADO AO SFH. IMPRESCRITIBILIDADE AQUISITIVA. ART. 183, §3º, DA CF/1988. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ART. 85, §11, DO CPC/2015. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. A questão que se coloca nos autos do presente recurso de apelação é a de se saber se um imóvel sujeito ao SFH pode ou não ser usucapido por particulares que eventualmente exerçam posse sobre ele. Quanto ao ponto, registra-se desde já que o imóvel objeto do litígio, financiado pela CEF no âmbito do SFH, não detém a natureza de bem particular, mas sim de bem público que não pode ser adquirido por usucapião, em virtude do disposto pelo art. 183, §3º, da CF/1988. Precedentes do C. STJ e do E. TRF-3.



    2. Não subsistente, portanto, a pretensão dos apelantes à usucapião do imóvel objeto do litígio, tendo em vista a vedação contida no § 3º do art. 183 da Constituição Federal e a sólida jurisprudência no sentido de aplicar tal disposição aos imóveis sujeitos ao SFH. Considerando-se o trabalho adicional em grau recursal, majora-se a verba honorária arbitrada pelo juízo a quo ao patamar de 11% sobre o valor da causa, de conformidade com o que preceitua o art. 85, §11, do CPC/2015.



    3. Recurso de apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXII e XXIII; 6º; 60, § 4º, incisos III e IV; 170; e 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente